Tribunal: STF
Processo: HC 259675
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado que traz como autoridade coatora o “Ministro Relator Alexandre de Moraes”.



    A defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta necessidade de concessão de prisão domiciliar.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex posits, com fulcro no artigo 7º, do Pacto de San José da Costa Rica, Art. 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648, do CPP, além dos artigos 188, 189 e seguintes, RISTF, requerem os Impetrantes, em favor do Paciente, que:



    I) Liminarmente e ex officio, seja concedida a ordem neste HC liberatório para conceder a prisão domiciliar humanitária para tratamento de saúde devido pós operátorio.



    II) Como pedido é de extrema urgência, requer a inicialmente a concessão da ordem, ex officio, e posteriormente, e igualmente urgente, a imediata oitiva do ilustre procurador-geral da república, e com a máxima urgência, na condição de "custos legis", para que apresente parecer, diante da urgência e gravidade do ato coator; 



    III) No mérito, digne-se o eminente relator, a confirmação no mérito da liminar pleiteada e concedida, por óbvio deferido, para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de “habeas corpus”, como medida da mais inteira justiça, concedendo a prisão domiciliar humanitária, evitando assim complicações pós cirúrgicas;”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisões recentemente proferidas pelo Tribunal Pleno:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo (verbete n. 606 da Súmula). 2. Agravo interno desprovido. (HC 238.427-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/5/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente